Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729036-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATIELLE BERNARDINO CUNHA DE AZEVEDO AGRAVADO: ROBERTO LOPES DE ALBUQUERQUE BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por NATIELLE BERNARDINO CUNHA DE AZEVEDO em face de ROBERTO LOPES DE ALBUQUERQUE BRANDÃO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução n. 0723863-66.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER para apuração de vínculos patrimoniais do devedor. Confira-se a decisão Agravada (ID 240726979, na origem): 1. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 2. Considerando que esgotadas as tentativas de constrição patrimonial, defiro o pedido da parte autora e determino que a Secretaria pesquise, via InfoJud, a última declaração de bens da parte executada. Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo 3. Feito, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 3.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. 3.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) foram esgotadas todas as diligências tradicionais para localização de bens do Agravado, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e pesquisa de imóveis; 2) o Juízo indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER sob o argumento de que a ferramenta ainda não está plenamente alimentada e que os dados disponíveis já foram objeto de pesquisa; 3) a decisão viola os princípios da cooperação, da efetividade e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 6o, 139, inc. IV, e 797 do CPC; 4) o SNIPER é ferramenta tecnológica implementada pelo CNJ, de acesso exclusivo a magistrados e servidores, que permite a localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados; 5) a negativa de uso da ferramenta compromete a efetividade da execução e contraria precedentes do próprio TJDFT que reconhecem a legitimidade e utilidade da ferramenta; 6) a decisão recorrida deve ser reformada para permitir a utilização do SNIPER, como medida executiva atípica, diante da ausência de bens localizados por outros meios; 7) há probabilidade do direito e perigo de dano, pois a demora pode levar ao arquivamento do processo por ausência de bens penhoráveis, frustrando a satisfação do crédito. Requer a concessão da antecipação da tutela para, desde logo, permitir a realização da pesquisa patrimonial por meio do SNIPER, evitando o perecimento do direito da Agravante. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a utilização da ferramenta do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome do Agravado. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 74091563). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, apesar de a norma processual impor a todos os sujeitos do processo a cooperação, igualmente exige que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o, CPC). Desse modo, julgo, na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto. Além disso, a Agravante não argumenta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. No caso, não identifico a presença do alegado perigo de dano, visto que nos autos de origem já foram realizadas as diligências no SISBAJUD (ID 239699748), MIDAS (ID 241107344), INFOJUD (ID 241107343), sem que fossem localizados bens penhoráveis do devedor. Portanto, não há risco à satisfação do crédito. Acentue-se que, em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. A Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar, tem tese, na possibilidade de suspensão ou mesmo arquivamento indevido do processo. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2025 16:00:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador